Tribunal: TJDFT
Processo: 0712317-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0712317-71.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON LOPES DO CARMO RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por EDMILSON LOPES DO CARMO em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a ré a pagar ao autor R$ 100,00, com correção monetária pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, abatendo-se o IPCA no período de incidência da taxa Selic. Contrarrazões apresentadas (ID 62822647). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "*o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção*". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente foi indeferido, tendo sido concedido prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção (ID 63021141). No entanto, embora devidamente intimado (ID 63089425), o recorrente deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo no prazo que lhe fora concedido, uma vez que os documentos juntados aos autos nos IDs 63390586 e 63390588 comprovam pagamentos efetuados em 28/08/2024, quando já transcorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas concedido. Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Registra-se, por oportuno, que o preparo recursal, no âmbito dos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais, pois se trata de regulamentação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Logo, não existindo lacuna legislativa a respeito, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para que se proceda à intimação do recorrente para recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, § 4o do CPC. Precedentes: Acórdão 1844873, 07029920320238070005, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1797234, 07076106220218070004, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 16/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao juízo de origem, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito